Tribunal: STF
Processo: HC 266769
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Condenação Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jesne Henrique Santos de Souza contra decisão monocrática do Relator do HC 1.048.089/SP do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos declaratórios (evento 7).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, pena prática do crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

No presente writ, a Defesa pugna, em síntese, pela substituição da pena de prestação de serviços à comunidade e da medida educativa por pena pecuniária. Aduz que o paciente é proprietário de empresa de reciclagem, na qual exerce atividade laboral em tempo integral, de modo que "não possuí tempo hábil para as imposições deste r. Juízo sem o prejuízo de seu sustento e de sua família". Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da pena imposta.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 7):

“Não merece acolhida a pretensão do embargante. 
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 619 do CPP). Não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas, sim, integrativo ou aclaratório. 
A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em face dos pontos acerca dos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez. A contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria decisão embargada. E a obscuridade tem relação com a falta de clareza da decisão impugnada. 
No caso dos autos, o habeas corpus não foi conhecido em razão de o tema não ter sido tratado no Tribunal de Justiça, justamente, diante da ausência de análise pelo Juízo de primeiro grau. 
No âmbito desta Corte, mais uma vez a parte embargante deixa de comprovar que o tema foi objeto de apreciação pelo juiz da causa, o que obsta a análise da questão no STJ. 
Veja-se que, além de não ser caso de omissão passível de impugnação por meio de embargos de declaração, mais uma vez, a parte embargante deixa de juntar aos autos a possível decisão que indeferiu a substituição da pena alternativa, o que poderia ensejar o recebimento dos embargos de declaração como pedido de reconsideração. 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente